Tribunal: TJMT
Processo: 1047916-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047916-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DEUSALINA INOCENCIO - CPF: 830.544.131-87 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE FATURAS E REPARAÇÃO DE DANOS POR COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS – NORMALIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – FATURAS MENSAIS REGULARES – REVISÃO DO VALOR DETERMINADA NA SENTENÇA – NÃO INSURGÊNCIA NESSE PONTO – MANUTENÇÃO –
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não procede a arguição de ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida de recuperação de consumo originária de procedimento administrativo regular é legítima.

A sentença não impugnada no ponto que determinou a revisão do valor de faturas mensais deve ser mantida nessa parte.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Ilegalidade de Faturas e Reparação por Danos por Cobrança Indevida julgada procedente para declarar inexistente a dívida de R$2.402,63 relativa à recuperação de consumo, determinar à ré a revisão das faturas de outubro, novembro e dezembro, com vencimento em 13-10-2019, 13-11-2019 e 13-12-2019, pela média dos últimos 12 meses, bem como o pagamento de R$6.000,00 de reparação, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde a prolação da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que seguiu o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois expediu o Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como registros fotográficos que comprovam a irregularidade no medidor.

Afirma que enviou à apelada Notificação de Irregularidade e Carta ao Cliente em que constam todas as informações sobre a recuperação de consumo, inclusive sobre a possibilidade de interposição de Recurso administrativo.

Destaca que a perícia no aparelho que faz a medição só é realizada quando solicitada pelo consumidor, o que não aconteceu.

Alega que seus atos têm presunção de veracidade.

Ressalta que não está acusando a apelada de prática de adulteração, mas que não há o dever de reparação por danos morais. Subsidiariamente requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Nas contrarrazões, a apelada aponta violação ao princípio da dialeticidade e pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 164927528).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada argui violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar a legalidade do procedimento de apuração da irregularidade que resultou na recuperação do consumo, bem como a ausência de danos morais.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por suposta dívida de R$2.402,63 relativa à recuperação de consumo apurada e que, depois de alterado o medidor, as faturas mensais aumentarem do valor médio de R$20,00 para R$295,10, R$305,21 e R$288,47, em setembro, outubro e novembro de 2019. Busca a declaração de ilegalidade das cobranças, além de indenização por danos morais de R$20.000,00

A Ação foi julgada procedente para declarar inexistente a fatura de R$2.402,63, determinar à ré a revisão das faturas de outubro, novembro e dezembro, com vencimento em 13-10-2019, 13-11-2019 e 13-12-2019, conforme a média dos últimos doze meses, e o pagamento de R$6.000,00 de reparação.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração no medidor e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)

V –
implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos
: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias
e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...).

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi elaborado corretamente, com a presença de acompanhante, que o assinou. No TOI foi aferido
“desvio de energia direto na rede de baixa tensão”
(ID. 164927513).

A apelada também demonstrou a ocorrência por fotografias (ID. 164927513, págs. 8 a 11).

Consta no medidor de energia que a unidade consumidora foi normalizada no ato da inspeção, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia.

A observância das regras exigidas para o procedimento de apuração da irregularidade no equipamento legitima a cobrança da fatura de recuperação de consumo.

No entanto, com relação às faturas mensais de setembro, outubro e novembro de 2019, a apelante não rechaçou o entendimento do juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença para que sejam refaturadas conforme a média dos últimos doze meses.

No tocante à indenização, não há prova alguma dos danos morais, que no caso dos autos não são presumidos. A energia elétrica não foi suspensa, tampouco o nome da autora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, tanto assim que ela pleiteia que a apelada se abstenha de adotar tais procedimentos.

E era dela esse ônus, por força do artigo 373, inciso I, do CPC.

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), não se justifica a indenização.

Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para declarar a legalidade dos R$2.402,63 apurados a título de recuperação de consumo, e excluir a reparação por danos morais. Com isso, distribuo o ônus de sucumbência, devendo a autora arcar com 70% e a ré com 30%. Por conseguinte, fixo a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023